Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos servidores não anuentes ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA, ZILA SILVA, WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA e ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial de ID: 63112148, o exequente pugnou pela expedição de precatórios e de RPVs (ID: 63563357). O exequente consignou que WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA e ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O Distrito Federal também anuiu com os cálculos (ID: 64782122). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Os Embargos à Execução n. 0002950-35.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 25/6/2010 (ID: 16772884 e 13074095 - Pág. 6). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 26355649). Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 63112148, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA e ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 63112148, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU e ZELY VASCONCELOS LIMA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de ZILA SILVA, com destaque dos honorários contratuais; e em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA e ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 11 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR